Tribunal: TJMT
Processo: 1003667-91.2023.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003667-91.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Revogação/Anulação de multa ambiental, Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[MURILLO ESPICALQUIS MASCHIO - CPF: 165.521.778-01 (ADVOGADO), CLAUDIA RONDON TORRES RODRIGUES - CPF: 788.123.481-49 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE CUIABA - CNPJ: 33.052.531/0001-87 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – MULTA AMBIENTAL – PRESCRIÇÃO – NÃO CONFIGURAÇÃO – SÚMULA 467 DO STJ – DECRETO Nº 20.910/32 – APLICAÇÃO – ENTENDIMENTO REITERADO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Prescreve em cinco anos, contados do término do processo administrativo, a pretensão da Administração Pública de promover a execução da multa por infração ambiental (Súmula 467, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 13/10/2010, DJe 25/10/2010).

2. Em se tratando de multa administrativa, a prescrição da ação de cobrança somente tem início com o vencimento do crédito sem pagamento, quando se torna inadimplente o administrado infrator. Antes disso, e enquanto não se encerrar o processo administrativo de imposição da penalidade, não corre prazo prescricional, porque o crédito ainda não está definitivamente constituído e simplesmente não pode ser cobrado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por CLAUDIA RONDON TORRES RODRIGUES contra a decisão emanada do Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Capital, que nos autos da
Execução Fiscal nº 0003534-53.2019.8.11.0082
, rejeitou a Exceção de Pré-executividade, determinando a continuidade da execução até seus ulteriores desdobramentos.

Nas razões recursais, a agravante sustenta, em síntese, que o termo inicial do prazo prescricional ocorre a partir da data de constituição definitiva do crédito tributário pelo lançamento, ou seja, no momento em que o sujeito passivo é notificado do lançamento, evidenciando a constituição do crédito tributário.

Argumenta, para tanto, que na presente situação, houve a ocorrência da prescrição, uma vez que a constituição do crédito ocorreu em 04/06/2014 (data da autuação), enquanto a propositura da execução só se deu em 13/11/2019, com despacho inicial ordenando a citação em 25/11/2019.

Alega que o único marco interruptivo se deu quando o crédito já se encontrava prescrito e extinto, ocorrendo antes mesmo da propositura da ação.

Ao final, postula pelo provimento do recurso, visando a reforma da decisão hostilizada.

O Município de Cuiabá, em contrarrazões ao recurso, refuta os argumentos da agravante e requer a improcedência do pleito.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifesta-se pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade, oposta em sede de execução fiscal, sob o argumento de que teria ocorrido a extinção do direito de exigir/cobrar o crédito fiscal, em razão da prescrição.

Em se tratando de multa ambiental aplicada pelo Município, como no presente caso, é pacífico o entendimento, inclusive já firmado sob a sistemática dos recursos repetitivos, de que o lapso prescricional da pretensão punitiva se exaure em cinco (5) anos, por força da incidência do art. 1º do Decreto nº. 20.910/32, já que as regras da Lei nº. 9.873/99, não se lhe aplicam, por restringir-se à esfera da Administração Pública Federal, como se infere dos julgados em casos análogos, vejamos:

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
MULTA ADMINISTRATIVA. PROCON. PRESCRIÇÃO. INAPLICABILIDADE DA LEI 9.873/99 ÀS AÇÕES ADMINISTRATIVAS PUNITIVAS PROPOSTAS POR ESTADOS E MUNICÍPIOS. APLICAÇÃO DO DECRETO 20.910/32.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

[..] Na origem, trata-se de exceção de pré-executividade, oposta por Oi S/A em face da Fazenda Pública do Município de Maringá, sustentando que foi instaurado, pelo Procon, o procedimento administrativo 292/2006, em virtude de reclamação formalizada pela consumidora Samira Pires da Silva, e que o procedimento administrativo ficou paralisado por mais de três anos, tendo sido fulminado pela ocorrência da prescrição intercorrente, em face do art. 1º, § 1º, da Lei 9.873/99.

[...]

IV.
Na forma da jurisprudência desta Corte, firmada no julgamento do Recurso Especial 1.115.078/RS, sob a sistemática dos recursos repetitivos, a Lei 9.873/99 - cujo art. 1º, § 1º, prevê a prescrição intercorrente - não se aplica às ações administrativas punitivas desenvolvidas por Estados e Municípios, pois o âmbito espacial da aludida Lei limita-se ao plano federal, nos termos de seu art. 1º
. No ponto, cabe ressaltar que o referido entendimento não se restringe aos procedimentos de apuração de infrações ambientais, na forma da pacífica jurisprudência do STJ [...]

V. Agravo interno improvido.” (AgInt no REsp 1665491/PR, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/11/2017, DJe 28/11/2017)

“TRIBUTÁRIO E PROCESSO CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
EXECUÇÃO FISCAL – MULTA AMBIENTAL – PRESCRIÇÃO – NÃO CONFIGURAÇÃO – SÚMULA 467 DO STJ – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO – OCORRÊNCIA – DECRETO Nº 20.910/32 – APLICAÇÃO
– ENTENDIMENTO REITERADO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – DURAÇÃO NÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO ADMINISTRATIVO – OCORRÊNCIA – ARTIGO 5º, LXXVIII, DA CF – LEI Nº 9.873/99 E DECRETO Nº 6.514/08 – NÃO APLICAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

1. Prescreve em cinco anos, contados do término do processo administrativo, a pretensão da Administração Pública de promover a execução da multa por infração ambiental. (Súmula 467, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 13/10/2010, DJe 25/10/2010).

2.
O Superior Tribunal de Justiça, reiterada vezes, consignou que os entes Estaduais e Municipais estão sujeitos ao prazo prescricional previsto no Decreto nº 20.910/32.

3. O inciso LXXVIII do artigo 5º da Constituição Federal dispõe que, tanto na esfera judicial quanto na administrativa, o processo deve possuir razoável duração, o que não se evidencia nos autos, já que o Município de Cuiabá só decidiu a questão dos autos de infração 8 (oito) anos e 3 (três) meses após a apresentação da defesa pela parte autuada.

4.
Não se aplica o disposto na Lei nº. 9.873/99 e no Decreto nº. 6.514/08, por serem restritas ao âmbito federal
e não serve
para determinar a prescrição intercorrente no processo administrativo em relação à multa ambiental aplicada pelo ente municipal
.” (Ap 173079/2016, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 23/10/2017, Publicado no DJE 30/11/2017)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO — EXECUÇÃO FISCAL — DÍVIDA DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA — PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NO PROCESSO ADMINISTRATIVO — LEI Nº 9.873, DE 23 DE NOVEMBRO DE 1999 — APLICABILIDADE RESTRITA AO ÂMBITO FEDERAL — NÃO OCORRÊNCIA.ACLARATÓRIOS — IMPOSIÇÃO DE MULTA — CARÁTER PROTELATÓRIO — NÃO VERIFICAÇÃO — AFASTAMENTO — POSSIBILIDADE.

A Lei n.º 9.873, de 23 de novembro de 1999, tem aplicabilidade restrita ao âmbito federal
e não
serve para fins de determinar a prescrição intercorrente no processo administrativo em relação à multa ambiental aplicada por órgão ambiental do Estado
.

A reprimenda do Poder Judiciário se justifica quando constatada má-fé na oposição dos aclaratórios, que, no caso, não se verifica. Recurso provido em parte.” (AI 59435/2015, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 28/07/2015, Publicado no DJE 04/08/2015)

Quanto ao termo inicial da prescrição, este coincide com o momento da ocorrência da lesão ao direito, consagração do princípio universal da
actio nata.
Nesses termos, em se tratando de multa administrativa, a prescrição da ação de cobrança somente tem início com o vencimento do crédito sem pagamento, quando se torna inadimplente o administrado infrator. Antes disso, e enquanto não se encerrar o processo administrativo de imposição da penalidade, não corre prazo prescricional, porque o crédito ainda não está definitivamente constituído e simplesmente não pode ser cobrado.

Ora, não sendo possível a cobrança por ausência de definitividade do crédito, não há que se falar em início do prazo prescricional, que só começará a correr quando vencido o crédito sem pagamento, o que se dará com o término do processo administrativo - julgamento definitivo do último recurso - ou com a fluência do prazo para a impugnação administrativa do crédito decorrente da multa aplicada.

A análise dos documentos que compõem os autos originais revela que o Auto de Infração n. 000588 foi emitido pelo órgão ambiental municipal em 04/06/2014, sendo objeto de apuração no âmbito do Processo Administrativo nº 1310743-8. No mesmo ato de notificação, à parte agravante foi concedido um prazo de 10 dias para apresentar sua defesa. Após o transcurso desse prazo sem qualquer manifestação, a contribuinte foi considerada revel, e a infração lavrada em seu desfavor em 06/01/2015 foi homologada.

A agravante recebeu intimação por edital em 31/08/2017, conforme publicação no Diário Oficial, e nessa data, o crédito não tributário foi formalmente constituído. Assim, entre a constituição definitiva do crédito em 31/08/2017 e o despacho de citação em 25/11/2019, não se passou um período superior a 05 (cinco) anos, conforme estipulado pelo Decreto 20.910/32.

A pretensão da Fazenda Pública nasce com o vencimento do débito, ou seja, no momento em que se tornou exigível o crédito, tendo em conta a data do vencimento para pagamento da multa administrativa, em conformidade com o disposto no § 1º do art. 39 da Lei 4.320, de 17/03/64,
verbis:

Art. 39 – Os créditos da Fazenda Pública, de natureza tributária ou não-tributária, serão escriturados como receita do exercício em que forem arrecadados, nas respectivas rubricas orçamentárias.

§ 1º Os créditos de que trata este artigo, exigíveis pelo transcurso do prazo para pagamento, serão inscritos, na forma da legislação própria, como Dívida Ativa, em registro próprio, após apurada a sua liquidez e certeza, e a respectiva receita será escriturada a esse título (sem destaque no original).

Essa orientação – de que o termo inicial coincide com o término do processo administrativo, quando se torna definitivo o crédito e exigível a multa aplicada – encontra supedâneo na Súmula nº 467 do STJ:

Prescreve em cinco anos, contados do término do processo administrativo, a pretensão da Administração Pública de promover a execução da multa por infração ambiental.

O Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo, decidiu o seguinte:

ADMINISTRATIVO.
EXECUÇÃO FISCAL. MULTA ADMINISTRATIVA. INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO DO MEIO AMBIENTE.
PRESCRIÇÃO. SUCESSÃO LEGISLATIVA. LEI 9.873/99. PRAZO DECADENCIAL. OBSERVÂNCIA. RECURSO ESPECIAL SUBMETIDO AO RITO DO ART. 543-C DO CPC E À RESOLUÇÃO STJ N.º 08/2008.

1. A Companhia de Tecnologia e Saneamento Ambiental de São Paulo-CETESB aplicou multa à ora recorrente pelo fato de ter promovido a "queima da palha de cana-de-açúcar ao ar livre, no sítio São José, Município de Itapuí, em área localizada a menos de 1 Km do perímetro urbano, causando inconvenientes ao bem-estar público, por emissão de fumaça e fuligem" (fl.. 28).

2. A jurisprudência desta Corte tem reconhecido que é de cinco anos o prazo para a cobrança da multa aplicada ante infração administrativa ao meio ambiente, nos termos do Decreto n.º 20.910/32, o qual que deve ser aplicado por isonomia, à falta de regra específica para regular esse prazo prescricional.

3. Não obstante seja aplicável a prescrição quinquenal, com base no Decreto 20.910/32, há um segundo ponto a ser examinado no recurso especial - termo inicial da prescrição - que torna correta a tese acolhida no acórdão recorrido.

4. A Corte de origem considerou como termo inicial do prazo a data do encerramento do processo administrativo que culminou com a aplicação da multa por infração à legislação do meio ambiente. A recorrente defende que o termo a quo é a data do ato infracional, ou seja, data da ocorrência da infração.

5. O termo inicial da prescrição coincide com o momento da ocorrência da lesão ao direito, consagração do princípio universal da actio nata. Nesses termos, em se tratando de multa administrativa, a prescrição da ação de cobrança somente tem início com o vencimento do crédito sem pagamento, quando se torna inadimplente o administrado infrator. Antes disso, e enquanto não se encerrar o processo administrativo de imposição da penalidade, não corre prazo prescricional, porque o crédito ainda não está definitivamente constituído e simplesmente não pode ser cobrado.

6. No caso, o procedimento administrativo encerrou-se apenas em 24 de março de 1999, nada obstante tenha ocorrido a infração em 08 de agosto de 1997. A execução fiscal foi proposta em 31 de julho de 2002, portanto, pouco mais de três anos a contar da constituição definitiva do crédito.

7. Nesses termos, embora esteja incorreto o acórdão recorrido quanto à aplicação do art. 205 do novo Código Civil para reger o prazo de prescrição de crédito de natureza pública, deve ser mantido por seu segundo fundamento, pois o termo inicial da prescrição quinquenal deve ser o dia imediato ao vencimento do crédito decorrente da multa aplicada e não a data da própria infração, quando ainda não era exigível a dívida.

8. Recurso especial não provido. Acórdão sujeito ao art. 543-C do CPC e à Resolução STJ n.º 08/2008. (REsp 1112577/SP, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 09/12/2009, DJe 08/02/2010).

Portanto, o termo inicial do prazo de prescrição quinquenal deve ser o dia imediato ao vencimento do crédito decorrente da multa aplicada e não a data da própria infração, quando ainda não era exigível a dívida.

Transcorrido o lapso temporal inferior a cinco (05) anos, entre o encerramento do processo administrativo e o despacho de citação na execução, não se verifica a ocorrência da prescrição do crédito.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2024